Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DA PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PREVIAMENTE LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POR PARTE DO CREDOR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto em desfavor da r. decisão que indeferiu a reiteração de tentativas de localização de bens e valores do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, mantendo a suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a reiteração da pesquisa de bens do devedor nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário sem a demonstração de alteração da sua situação patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de buscas nos sistemas eletrônicos possui caráter complementar, não podendo ser utilizada como único meio para localização de bens, cabendo ao exequente diligenciar para tal fim. 4. A reiteração das pesquisas pode ser admitida desde que observados critérios de razoabilidade e pertinência, com indicação de fatos novos que justifiquem a renovação da medida. 5. No caso concreto, o agravante não comprovou qualquer modificação na situação econômica do devedor nem realizou as diligências necessárias para viabilizar a constrição de bens previamente identificados. 6. Jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça reconhecem que o simples decurso do tempo não autoriza, por si só, a renovação das pesquisas patrimoniais sem a efetiva demonstração de elementos concretos que indiquem alteração da capacidade financeira do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "A reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário exige a demonstração de alteração da situação financeira do devedor, não sendo suficiente o mero decurso do tempo; havendo ainda a necessidade de demonstração de realização de diligências do exequente relativas aos bens outrora identificados nos autos."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/05/2023; TJDFT, Acórdão 1.694.907, Proc. 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27/04/2023.